Tribunal: TJDFT
Processo: 0713156-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernanda Soares Heleno contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 119965512 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravante em desfavor de Neivaldo Ribeiro Ferreira, processo n. 0725203-21.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de realização de pesquisa por meio da ferramenta teimosinha, bem como a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e ao INSS nos seguintes termos: Inicialmente, DEFIRO o pleito de pesquisa de bens do executado pelos sistemas “on line” SISBAJUD. Diante do valor irrisório bloqueado na conta corrente do Devedor, nos termos do art. 836 do CPC, determino, através do SISBAJUD, a liberação da quantia bloqueada nos presentes autos. Acerca do pleito de ativação da função denominada “Teimosinha”, na plataforma SISBAJUD, algumas ponderações se impõem. A primeira delas diz respeito ao funcionamento da ferramenta. Em uma pesquisa tradicional, o comando de bloqueio gera um número de protocolo, cuja resposta chegará ao Juízo no dia seguinte ao do cumprimento da ordem judicial. Consulta-se a resposta e o feito recebe andamento compatível com a (in)existência de constrição. No sistema denominado “teimosinha”, cada dia gera um novo número de protocolo, com sua resposta corresponde, sucessivamente, durante o período de até 30 (trinta) dias, o que representaria trinta respostas a serem processadas pelo operador do Juízo. Os valores bloqueados, ao contrário do que se imagina, não são aglutinados em uma única transferência, mas, manualmente, deverão ser totalizados e transferidos um a um, com diferentes identificadores, para diferentes contas judiciais, impactando diretamente nas rotinas de expedição de alvarás e ofícios de transferência. Isso se falarmos de um cumprimento de sentença com um único executado. Se forem três, a título de exemplo, haverá, para um único processo, um total de 90 respostas a serem processadas, individualmente, com transferências manuais, totalização manual dos montantes bloqueados e a transferência também manual para um número equivalente de contas judiciais. Enfim, uma sistemática de trabalho que foge consideravelmente da razoabilidade e atenta contra a celeridade do desempenho que se espera das equipes envolvidas na prestação jurisdicional, ainda que tenha no horizonte uma pretensa efetividade. A segunda delas, umbilicalmente inerente à primeira, diz respeito ao prazo processual para impugnação do bloqueio e da penhora (arts. 841 e 854, ambos do CPC). A controvérsia se prende ao termo inicial do prazo para tanto. Tomaria o Juízo a data de cada uma das constrições, com sucessivas peças de impugnação e respectivas respostas (consoante o prescrito no Caderno Processual) ou tomaria o Juízo a data do término da rotina da “teimosinha” (atribuindo a uma ferramenta eletrônica externa à ordem jurídica a prerrogativa de definir o prazo inicial de um ônus processual de fundamental relevo). A depender do silogismo que se adote, na pendular atividade de subsunção, estaríamos diante de um sem-número de preclusões temporais, muitas das quais relacionadas a verbas realmente impenhoráveis. E uma terceira abordagem, tão preocupante quanto as anteriores, é a constatação de que o Código de Processo Civil atribui ao Juiz o dever de determinar o cancelamento de indisponibilidade excessiva em 24h (vinte e quatro horas), bem como acolher ou rejeitar impugnação do executado, também no prazo de 24h (vinte e quatro horas). Indaga-se como fazê-lo diante de um sistema que roda diariamente com protocolos e respostas diversos. Paralelamente, ainda impende rememorar que a ausência de imediata intervenção judicial em um cenário de indisponibilidade de ativos pode representar a prática, em tese, de tipo penal inscrito na Lei de Abuso de Autoridade (Lei no 13.869/2019). Em suma, não ignoro a salutar proposta da ferramenta, mas a arquitetura concebida para a sua disponibilização e funcionamento encontram intransponíveis óbices de ordem prática e jurídica, a impedirem sua plena utilização. Para futuro próximo, como enunciado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça – CNJ, espera-se sua integração com o Processo Judicial Eletrônico – PJe (hiperlink), a partir da implementação de rotinas mais consentâneas com os propósitos que animam sua elogiosa concepção. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de utilização da ferramenta em relevo. Por fim, no que tange ao pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego - MTE e ao INSS, registro que no âmbito do processo de execução, "lato sensu", a busca patrimonial representa ônus primordial do credor, como corolário do Princípio Dispositivo, nos artigos 797 c/c 771 do CPC - "Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados". Rememoro que já foram realizas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, consignando-se na ocasião que para obstar a suspensão do feito não seria suficiente a formulação de novo pedido consistente na realização de buscas já promovidas nos autos, por ser necessária indicação de forma clara e objetiva de providência (ainda não realizada nos autos) apta a garantir a satisfação do débito. Assim, deve a exequente diligenciar nos autos de maneira efetiva em busca de informações acerca de bens do devedor passíveis de penhora. Diante disso, indefiro o pedido consistente na expedição de ofício aos órgãos públicos enunciados. (...) Inconformada, a exequente, em razões recursais (Id 34788969, pp. 2-5), a agravante informa originar-se o cumprimento de sentença de dívida referente a honorários advocatícios contratuais não pagos. Narra que o ter o juízo de referência adotado premissa equivocada, na medida em que lhe transferiu o ônus de produzir prova impossível por meios convencionais, consistente em diligenciar para demonstrar a existência e efetivar a penhora de bens do devedor. Afirma que os documentos de Ids 92873709 e 120786382 do processo de referência, oriundos das tentativas de bloqueio de valores via sistema SisbaJud, e lamentavelmente desconsiderados pelo juízo a quo, atestam que o executado movimenta contas bancárias em 6 (seis) bancos diferentes e teve pequenos valores bloqueados em uma dessas contas, sendo patente a ocultação de patrimônio por parte do devedor. Destaca ter solicitado a quebra do sigilo bancário do devedor e a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e ao INSS para que demonstrem a existência de vínculo empregatício do executado, medidas que assim como a ferramenta teimosinha, foram indeferidas. Tece considerações sobre o princípio da cooperação e sobre o art. 797 do CPC, no sentido de que o processo de execução se desenvolve no interesse do credor, devendo ser garantida a efetividade do provimento judicial e consulta a sistemas eletrônicos, nos termos do art. 854 do CPC. Cita julgado proferido por este e. TJDFT e, ao final, formula os seguintes pedidos: Ex positis, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso em lume para, reformando a r. decisão de ID 119965512, [A] determinar a penhora online de ativos via SISBAJUD com reiteração automática de ordens de bloqueio – “teimosinha” – por 30 (trinta) dias, ou por período superior, até a satisfação integral do crédito exequendo; [B] determinar expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e ao INSS para que apresente a existência de vínculo empregatício do Executado. Preparo recolhido (Ids 32787011). É o relato do necessário. Decido. Apesar da menção a recebimento do recurso em seu duplo efeito (Id 34788969, p. 1), constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência ou de efeito suspensivo e a necessária fundamentação quanto a isso. Por outro lado, o agravo de instrumento está formalizado, de modo que, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora